Tribunal: TJBA
Processo: 8162584-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162584-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO D EL REI BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL
. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES. CANCELAMENTO DE PLANO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
INDENIZAÇÃO
IN RE IPSA
. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8162584-54.2023.8.05.0001.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Roberto Del Rei Brandão contra Hapvida Assistência Médica Ltda., em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo vinculado a vínculo laboral extinto, sem observância da opção de migração para plano individual.

O juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada para restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriores ao cancelamento e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A ré postula a improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização. O autor busca a majoração dos danos morais e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve exercício regular do direito da operadora ao cancelar o plano de saúde coletivo, ante a ausência de manifestação do consumidor quanto à migração para plano individual;
(ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser modificado, e se está configurada a litigância de má-fé por reaproveitamento literal de argumentos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a manifestação expressa do consumidor em manter o plano, datada do mesmo dia da rescisão contratual, não subsiste a alegação de inércia no prazo estabelecido pela RN ANS nº 279/2011. A operadora descumpriu o dever legal de manutenção do plano de saúde, configurando ilícito contratual.

O cancelamento indevido de plano de saúde enseja dano moral presumido
(in re ipsa)
, mormente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade. O valor arbitrado de
R$10.000,00
mostra-se proporcional, inexistindo fundamento para sua redução ou majoração, diante da ausência de agravantes específicas.

A reiteração literal dos argumentos da contestação na peça recursal, embora tecnicamente deficiente, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC, ausente qualquer das hipóteses legais de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
“1. É indevido o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando comprovada, nos autos, a manifestação expressa do consumidor quanto à migração para plano individual, nos termos da RN ANS nº 279/2011.”
“2. O cancelamento indevido de plano de saúde durante situação de vulnerabilidade do consumidor enseja dano moral presumido.”
“3. A reiteração literal de argumentos da contestação na apelação, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 487, I; RN ANS nº 279/2011, art. 10.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21